Tribunal: TJMT
Processo: 0033010-07.2015.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033010-07.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MIRNA MILTRID KOPP - CPF: 303.673.281-00 (APELANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MIRNA MILTRID KOPP - CPF: 303.673.281-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA/RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – LABOR EM JORNADA SUPERIOR À ESTABELECIDA EM LEI E EM REGIME DE PLANTÃO – ADICIONAL DE HORAS EXTRAS E NOTURNO – CABIMENTO – ÔNUS DO ENTE PÚBLICO COMPROVAR A QUITAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4°, II, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – A Constituição da República, no seu artigo 39, § 3o, estendeu aos servidores ocupantes de cargos públicos, na forma prevista pelo artigo 7o, incisos IX e XVI, o direito à remuneração do trabalho noturno superior à do diurno e o direito à remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal.

2 – Comprovado o labor em período extraordinário e noturno, ainda, não havendo qualquer prova do pagamento pelo Estado, a servidora pública faz jus ao recebimento da referida verba.

3 – É do Ente Público o ônus de provar o pagamento da verba pleiteada pela servidora, nos termos do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil.

4– A fixação dos honorários advocatícios deverá observar o disposto no artigo 85, § 4°, inciso II, do Código de Processo Civil, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida.

5
– Recurso
desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA/
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
No

0033010-07.2015.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADA: MIRNA MILTRID KOPP

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária
com Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança no
0033010-07.2015.8.11.0041
, julgou procedentes os pedidos de cobrança correspondente ao excedente das horas trabalhadas nos meses de janeiro a abril de 2015 e nos anos de 2014, 2013, 2012 e 2011, bem como o respectivo adicional noturno
, relativamente aos
5 anos que antecederam a propositura da ação.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que os servidores que trabalham em regime de plantão, é observada a respectiva hora de trabalho e o período de descanso. Assevera que o servidor público que atua no regime de plantão, no período noturno, não é agraciado com o recebimento de adicional noturno.

Requer o provimento do Recurso de Apelação, visando reformar a sentença do Juízo Singular, com o fim de julgar improcedentes os pedidos da Apelada (id.
3141222
).

Em Contrarrazões, a Apelada discorre pelo desprovimento do recurso interposto
(id.
3141228
).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, discorre sobre a desnecessidade de intervenção

(id.
6732005
).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança no
0033010-07.2015.8.11.0041
, julgou procedentes os pedidos de cobrança correspondente ao excedente das horas trabalhadas nos meses de janeiro a abril de 2015 e nos anos de 2014, 2013, 2012 e 2011, bem como o respectivo adicional noturno
, relativamente aos
5 anos que antecederam a propositura da ação.

No caso concreto
,
o Juízo Singular reconheceu o excedente de horas trabalhadas e respectivo adicional noturno
, conforme parte da sentença de mérito abaixo reproduzida:

Segundo a narrativa da exordial, a requerente é Papiloscopista da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso, lotada na Coordenadoria Regional da POLITEC de Barra do Garças, com jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, mediante plantões de 24 (vinte e quatro horas), e pleiteia o pagamento do valor relativo às horas extras e o respectivo adicional noturno trabalhados nos últimos 05 (cinco) anos que antecedem a propositura da ação.

A pretensão da requerente se fundamenta no artigo 12, inciso II da Lei no 8.321/2005, que dispõe sobre a criação da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso – POLITEC e dá outras providências, nos artigos 92, 94 e 137 da LCE no 04/90 (Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso), no artigo 7o, XVI da Constituição Federal e na Súmula 213 do STF, que prescrevem, respectivamente, litteris:

Lei no 8.321/2005

Art. 12. “Os servidores da Carreira dos Profissionais de Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC/MT farão opções por uma das jornadas de trabalho, disciplinadas da seguinte forma:

II - para os Papiloscopistas, Técnicos em Necropsia e Perito Criminal II: 40 (quarenta) horas semanais ou 30 (trinta) horas semanais.”

LCE no 04/90

Art. 92. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de no mínimo 50 % (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.

Art. 94. “O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 25 % (vinte e cinco por cento) computando-se cada hora com 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos. Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no artigo 93.”

Art. 137. “O direito em requerer prescreve:

I – em 05 (cinco) anos, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade ou que afetem Interesse patrimonial a créditos resultantes das relações de trabalho.”

Constituição Federal/1988

Art. 7o “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal;”

Súmula 213 do STF

“É devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento.”

Portanto, havendo previsão legal da hipótese invocada, resta verificar se há provas das horas excedentes e noturnas trabalhadas pela requerente.

Às fls. 41-43, foram juntadas as Fichas financeiras que comprovam o pagamento de adicional noturno dos meses de abril e maio de 2014 e março e abril de 2013.

Às fls. 45-53, foram juntadas as Escalas de Plantão dos Papiloscopistas da Coordenadoria Regional da POLITEC de Barra do Garças/MT, dos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Agosto, Outubro, e Novembro de 2014, onde constam os dias de plantão da requerente.

Observa-se que a requerente chegou a realizar 03 (três) plantões ininterruptos, ou seja, sem folga, conforme se verifica da escala de fl. 47.

Inobstante, o próprio requerido juntou, às fls. 134-245, a documentação que permite visualizar os horários, dias, meses e anos das horas excedentes trabalhadas pela requerente, constando, inclusive, as folhas de frequência dos plantões com as horas noturnas, devidamente assinadas pela requerente.

(...)

Verifica-se que o próprio requerido atesta o excedente de plantões realizados pela requerente, confirmando o excesso de carga horária de trabalho, que extrapola o permissivo legal de 160 horas mensais. E tanto é verdade que, percebendo a irregularidade da situação da jornada de trabalho dessa categoria de servidores públicos, o requerido editou a Instrução Normativa no 01/2016-CPCT/POLITEC, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso edição no 26859, de 12.09.2016, páginas 23-24, que dispõe sobre a escala de plantão dos servidores da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso, com efeitos a partir de 1o de outubro de 2016, limitando a quantidade de plantões permitidos e a folga dos servidores, nos termos do artigo 3o, litteris:

Art. 3o - “Quando da elaboração da escala de plantão deverão ser observadas:

I – uma folga mínima de 48 (quarenta e oito) horas, após cada plantão de 24 (vinte e quatro) horas, desde que observado pelo menos um plantão por semana;

II – a realização de no mínimo 6 (seis) e no máximo 8 (oito) plantões por mês, ou jornada equivalente, observando a quantidade de dias e a disponibilidade de servidores naquele período/mês;

III – a adequação do interesse público na continuidade e eficiência do serviço;

IV – a compatibilidade da jornada com o dever de cada unidade em atender ao púbico e aos demais setores da Administração Pública.

Parágrafo único: Excepcionalmente, nas unidades que não houver disponível, no mínimo 04 (quatro) servidores na mesma função, a escala de plantão será formulada observando Instrução Normativa Específica.

Portanto, há prova documental irrefutável do direito da requerente em relação aos meses de janeiro a abril de 2015 e aos anos de 2014, 2013, 2012 e 2011, uma vez que não houve prova das horas excedentes trabalhadas em 2010 por qualquer das partes, mesmo tendo sido intimadas acerca da necessidade de produção daquelas. Resta, portanto, tão somente, a apuração do quantum devido em execução de sentença.

(...)

Por todo o exposto e tudo o mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido e condeno o ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a MIRNA MILTRID KOPP os valores correspondentes ao excedente das horas trabalhadas nos meses de janeiro a abril de 2015 e nos anos de 2014, 2013, 2012 e 2011, bem como o respectivo adicional noturno, a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária pela TR até 25/03/2015, após o que, deverá ser utilizado o IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial), e juros de mora contados da citação, que “terão por correspondência índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 (redação da Lei 11.960/2009)” (Apelação/Remessa Necessária 110061/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 28/08/2017)

Condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que incidirá em percentual a ser fixado sobre o valor da condenação, nos termos do inciso II do §4o do artigo 85 do CPC, devidamente atualizado.

P.R.I.C.

(id.
31411088
)

Extrai-se dos autos que
o excedente de plantões realizados em excesso de carga horária de trabalho, foi confirmado com a juntada das escalas de plantões e atestados de adicional noturno, relativamente ao excedente das horas trabalhadas entre os meses de janeiro a abril de 2015; bem como nos anos de 2011, 2012, 2013 e 2014 e, consequentemente, o respectivo adicional noturno, nos seguintes id’s 3140769 – p. 7/8; 3140770; 3140770 – p. 2/3; 31400946 – p. 2/5; 31400947; 31400948; 3141073 – p. 5/8; 3141074; 3141074; 3141076; 3141077; 3141078; 3141079 – p. 5/7; 3141080; 3141081; 3141082; 3141083 – p. 2/8; 3141084; 3141085.

Sobre a jornada complementar ou hora extra, bem como o trabalho noturno, a Constituição Federal estabelece que são direitos dos trabalhadores, a remuneração noturna e que tenha efetivamente exercido as funções do cargo, além de sua jornada normal de trabalho, conforme previsão do artigo 7o, incisos IX e XVI:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

IX - remuneração do trabalho noturno superior à do diurno; (...)

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;

Neste ponto, destaca-se que a mencionada regra se estende aos servidores ocupantes de cargos públicos, em observância do artigo 39, § 3o, da Constituição Federal:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

(...)

§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Aliado a isso, observa-se que a prestação de serviço do profissional da perícia oficial, a legislação estadual aplicável ao presente caso, a Lei Ordinária no 8.231, de 12 de maio de 2005 que, dispõe sobre a criação da Carreira dos Profissionais da Perícia Oficial e Identificação Técnica do Estado de Mato Grosso - POLITEC/MT, regulamenta a jornada de trabalho do perito, vejamos:

Art. 12 Os servidores da Carreira dos Profissionais de Perícia Oficial e Identificação Técnica - POLITEC/MT farão opções por uma das jornadas de trabalho, disciplinadas da seguinte forma:

(...)

II - para os Papiloscopistas, Técnicos em Necropsia e Perito Criminal II: 40 (quarenta) horas semanais ou 30 (trinta) horas semanais.

Acerca das horas extraordinárias dos servidores públicos a Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas do Estado de Mato Grosso, estabelece:

Art. 92. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de no mínimo 50 % (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho.

Art. 93. Somente será permitido serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas diárias, conforme se dispuser em regulamento.

Art. 94. O serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 25 % (vinte e cinco por cento) computando-se cada hora com 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.

Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no artigo 93.

O colendo Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento sobre a matéria na Súmula no 213: ‘é devido o adicional de serviço noturno ainda que sujeito ao regime de revezamento’.

Neste contexto, observa-se que a servidora pública prestou serviço de forma extraordinária e em regime noturno, sem a concessão do dobro de ulteriores dias de folga, de modo que é garantido ao servidor público o direito à remuneração correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Outrossim, o Apelante não comprovou o efetivo pagamento das horas trabalhadas ou a tese de não prestação do labor extraordinário e noturno como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL NOTURNO – COMPROVAÇÃO – VANTAGEM PROPTER LABOREM - RECEBIMENTO NO PERÍODO DE AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS RETIFICADOS – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS – MANTIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1 - Ficando provado que servidor municipal trabalhou no período noturno, impõe-se o reconhecimento do seu direito ao recebimento de adicional noturno, em aplicação do disposto no art. 7o, IX, c/c e na Lei Complementar no 1.752/1990 (Estatuto do servidor).

2 - Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem.

3 – Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Nobres, até a data do efetivo pagamento. (N.U 0021681-37.2011.8.11.0041, DESA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDEA – PRELIMINARES – PRESCRIÇÃO – AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA

- REJEITADA - MÉRITO –

ADICIONAL DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO – COMPROVAÇÃO - AVERBAÇÃO COMO TEMPO DE SERVIÇO DAS HORAS EXTRAS TRABALHADAS E CONVERTIDAS EM DIAS PARA FINS PREVIDENCIÁRIOS E ADICIONAL DE PENOSIDADE – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – DEMONSTRAÇÃO -

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADOS -

JUROS

E CORREÇÃO MONETÁRIA

- TEMA 905 -

HONORÁRIOS ADVOCATÍVIOS APURADO QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – RECURSOS DOS REQUERENTES DESPROVIDOS E RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

2. A prova tem como destinatário o magistrado, a quem cabe avaliar sua suficiência, necessidade e relevância, de modo que não constitui cerceamento de defesa a não realização de produção probatória que julgar desnecessária para o regular trâmite do processo.” (STJ, AgInt no REsp 1434742/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018), logo, não há que se falar em violação ao cerceamento de defesa da apelante.

3. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de no mínimo 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal de trabalho, sendo que somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 02 (duas) horas diárias, conforme restou comprovado nos autos pelos requerentes.

4. Não é cabível a transformação das horas extras trabalhadas pelos requerentes em dias e computadas como tempo de serviço para fins de aposentadoria, em face da ausência de regulamentação.

5.É cabível o serviço noturno prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia

e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento) computando-se cada hora com 52 (cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos, conforme bem demonstrado pelos requerentes.

6.Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional de insalubridade, como se observou no caso dos autos.

7. No caso de omissão do Poder Executivo não cabe ao Poder Judiciário intervir e determinar a regulamentação do benefício aos servidores públicos, sob pena de ferir-se o princípio constitucional da separação dos poderes, por isso, não é cabível o adicional de penosidade.

8.Não é cabível os danos morais quando não forem preenchidos os requisitos necessários para a caracterização da indenização.

9. Juros de mora incidam com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, e a

correção monetária deve ser aplicada pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e).

10. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.(N.U 0037195-59.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020).

11. Recursos dos requerentes desprovidos e recurso do requerido parcialmente provido e em remessa necessária sentença parcialmente retificada. (N.U 0054405-26.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 13/09/2021)

No que se refere aos honorários advocatícios, registra-se que o artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil, dispõe que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado somente ocorrerá quando liquidado o julgado, consoante julgado do e. Tribunal de Justiça: ‘Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 3o e 4o, inciso II do Código de Processo Civil’. (N.U 0022960-10.2013.8.11.0002, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 23/04/2018).

Com estas considerações,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
e, em Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença
.

Em decorrência da previsão do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022